Tribunal: TJSP
Processo: 1002074-75.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C.C. DANOS MORAIS. Pagamento de boleto bancário. Desvio do valor pago pelo consumidor para cartões pré-pagos de terceiros. Falha na prestação de serviços evidenciada. Responsabilidade objetiva da ré. Dever de indenizar. Dano moral configurado. Caracterização do ilícito. Desfalque patrimonial injusto. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.